Tribunal: STF
Processo: HC 235172
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU EM OPTAR PELA MODALIDADE DE PENA A SER APLICADA. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. Os argumentos trazidos no agravo regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. 2. A jurisprudência desta Corte entende que não constitui direito subjetivo do réu escolher, no momento da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, se prefere a duas penas restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e uma multa (AgRg no HC n. 725.262/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 6/5/2022). 3. Não é possível, diante da necessidade do amplo revolvimento fáticoprobatório, rever o entendimento do Juízo da execução, que considerou possível o cumprimento da reprimenda nos moldes estabelecidos na sentença. 4. Agravo regimental improvido” (eDOC.03). 



    Busca-se, em suma, “seja substituída a pena de prestação de serviços à comunidade por outra restritiva de direito compatível como caso concreto”, pois segundo aduz, “possui obrigações laborais todos os dias da semana, sem folga aos finais de semana, e que, por essa razão, não conseguiria cumprir com a pena de prestação de serviços à comunidade”



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, o não provimento do AgRG no HC pelo STJ afigura-se escorreito, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de recursos excepcionais. A esse respeito, colho trecho do ato coator: 



    “”Ora, na decisão agravada, ressaltei que o Tribunal a quo decidiu nos termos da jurisprudência desta Corte, que entende que não constitui direito subjetivo do réu a escolha da pena restritiva de direito. Reafirmo que não é possível, diante da necessidade do amplo revolvimento fático-probatório, rever o entendimento do Juízo da execução, que considerou possível o cumprimento da reprimenda nos moldes estabelecidos na sentença



    Quanto ao tema, ressalta o impetrante que “”não há que se falarem revolvimento da matéria fático-probatória para a apreciação do pedido formulado pelo paciente” e que o “o caso em comento discorre a respeito de questão jurídica, qual seja a possibilidade legal de alteração da pena restritiva de direitos imposta ao paciente”. 



    Nada obstante, do que depreendo dos autos, a negativa à substituição pleiteada, pelo Juízo, não teve por fundamento a impossibilidade de modificação da forma de cumprimento da reprimenda, e sim em razão de não ter o executado logrado demonstrar a efetiva impossibilidade de cumprir a reprimenda tal qual determinado: 



    “Embora trabalhe no cuidado de gado confinado, com a responsabilidade de alimentá-lo 3(três) vezes por dia, conforme informado, organizando-se, nada impede o sentenciado destinar ao menos 1(uma) hora diária para cumprir a prestação de serviços à comunidade, podendo este, via CPMA, solicitar o agendamento da PSC de forma que não cause embaraço em sua vida profissional.”



    A conclusão acima referida, ao que tudo indica, não foi infirmada posteriormente, é dizer, nem no TJSP nem no STJ demonstrou o paciente a impossibilidade de dispor de “ao menos 1(uma) hora diária para cumprir a prestação de serviços à comunidade”. 



    Ademais, a avaliação de suposta impossibilidade de cumprimento da pena tal qual decretado depende, necessariamente, da análise das condições de cumprimento e atual situação laboral do paciente, a qual só pode ser aferida a partir do revolvimento fático-probatório constante dos autos. 



    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente